Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-71.2019.8.11.0030
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000742-71.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANETE SOARES DOS SANTOS - CPF: 496.554.501-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Restando comprovado
que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

“Por todo o exposto, e o que mais consta dos autos do processo,
RESOLVO O MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:-
CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR à parte Autora
, a título de dano moral, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55”.

A promovida alegou em suas razões recursais, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, posto que se houve falta de energia na residência da recorrida na data informada, certamente foi provocada por problemas localizados após o ponto de entrega.

Alegou que não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo recorrido, afirmando que não se pode interpretar um mero desconforto como dano moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente, em síntese, que teve seu fornecimento de energia suspenso em 08/12/2019 na sua unidade (UC nº 6/1383907), realizando diversas tentativas de solução administrativa (protocolos 62045931, 62012954, 62014758, 62020300, 62021728), sem atenção por parte da requerida, permanecendo sem energia por mais de 03 dias, mesmo com as faturas pagas.

Houve deferimento de liminar determinando o restabelecimento dos serviços.

Em defesa, a parte promovida sustenta que
não consta em seu sistema a suspensão alegada e que
a parte autora não juntou aos autos qualquer prova do suposto evento danoso e de eventuais prejuízos decorrentes deste
.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovado nos autos a interrupção do fornecimento de energia na residência da parte autora, e ainda, a tentativa de solução administrativa, posto que carreados aos autos os protocolos de atendimento, os quais sequer foram contestados.

Verifico a adimplência da promovente na data da suspensão dos serviços conforme histórico de pagamentos acostado e que não há prova sequer da notificação da suspensão efetuada, bem como que os serviços apenas foram restabelecidos por força de decisão liminar.

Assim, não comprovada a legitimidade do corte dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, de modo que entendo como acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de corte indevido de energia estando as faturas pagas.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021